Tribunal: TJSP
Processo: 2146688-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146688-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, são embargados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CIA AUFERSUL DE VEICULOS E PEÇAS,
AUFER CAR LOCADORA DE VEICULOS E INCORPORADORA LTDA., AUFER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AUFER AGROPECUARIA LTDA. e
AUFER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146688-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.542 JV -
2
Embargos de Declaração Cível no 2146688-33.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município São José do Rio Preto/sp
Embargdos: Ministério Público do Estado de São Paulo, Cia Aufersul de Veiculos e
Peças, Aufer Car Locadora de Veiculos e Incorporadora Ltda., Aufer
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aufer Agropecuaria Ltda. e Aufer Construtora
e Engenharia Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.542
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 356/359 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
empresa Aufer Construtora e Engenharia LTDA e outros, a fim de reconhecer que
a municipalidade é devedora pela integralidade da prestação, de modo que deve
exercer seu direito de regresso pelas vias ordinárias, mesmo que cautelarmente.
O município embargante pretende prequestionar e sanar
contradições no julgado.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
A matéria encontra-se prequestionada nos termos do artigo
1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146688-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.542 JV -
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator